Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719171-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KALIO CESAR TORRES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de Drogas. Nulidade. Violação Domicílio. Prova. Desclassificação. Antecedentes. Reincidência. Privilégio. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar; (ii) insuficiência de prova para a condenação; (iii) desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; (iv) valoração desfavorável dos antecedentes e reincidência; (v) reconhecimento do privilégio. III. Razões de decidir 3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas indicarem que o réu traficava em sua residência policiais monitoraram o local e observaram a traficância, que foi confirmada por usuário que adquiriu droga do réu além de o réu ter sido visto escondendo arma de fogo -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 5. Descabida a desclassificação para a conduta do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas - pouco antes de preso, o acusado estava vendendo droga no local. 6. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 7. A condenação anterior por contravenção penal não serve para reincidência. 8. Se o réu registra duas condenações definitivas e, no mesmo contexto de traficância ilícita, foi apreendida arma de fogo municiada e apta a produzir disparos, não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois provado que se dedica a atividades criminosas. IV. Dispositivo 9. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 28, § 2o; L. 10.826/03, art. 12; CP, arts. 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; STF, tema 150. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, ao argumento de que ausentes fundadas razões para o ingresso dos policiais em sua residência, razão pela qual pugna pelo desentranhamento da droga e a arma apreendidas com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com sua consequente absolvição; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, reiterando seu pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; c) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, pois inexistem provas que atestem a mercancia; d) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando ser devida a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, uma vez que a existência de condenações posteriores não poderia ser utilizada para caracterizar a dedicação a atividades criminosas; e) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja fixada em seu mínimo legal, pois a condenação considerada para valorar negativamente os maus antecedentes não gera reincidência, tampouco é recente, de modo que sua utilização para agravar a sanção viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Ao final, suscita divergência jurisprudencial em relação a todas as teses, limitando-se a citar os números dos paradigmas, sem realizar o devido cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso IX, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 157 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, não se mostra possível a apreciação do recurso no tocante à suposta contrariedade ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no invocado malferimento aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas” (AgRg no AREsp n. 2.413.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Veja-se, ainda: "A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025